Tribunal: TJBA
Processo: 8032298-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032298-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANESSA DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): G DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO EM EDUCAÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO NA UNIDADE ESCOLAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA. CONCESSÃO. I – Inexistindo pedido de gratuidade de justiça, e havendo recolhimento das custas processuais, verifica-se a falta de interesse na impugnação suscitada. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. II - O direito ao afastamento remunerado para frequentar curso de pós-graduação está garantido pelos artigos 206, V, da Constituição Federal, 67, II, da Lei Federal nº 9.394/1996 e 5º, III, da Lei Federal nº 14.817/2024, que estabelecem o dever de valorização e aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação. III - No âmbito do Estado da Bahia, o artigo 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura a liberação das atividades aos docentes matriculados em cursos de mestrado ou doutorado correlatos à sua formação, sem prejuízo das vantagens do cargo, observados os critérios de conveniência administrativa. IV - A motivação do ato administrativo deve ser concreta e específica. A negativa de licença baseada unicamente na inexistência de professor substituto na unidade de lotação configura vício de legalidade. Precedentes. V – Verificada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, e preenchidos os requisitos legais, imperiosa é a concessão da segurança para permitir a qualificação profissional da impetrante, ratificando-se a medida liminar que autorizou o seu afastamento integral por dois anos. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8032298-54.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VANESSA DA SILVA NASCIMENTO e como Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e CONCEDER A SEGURANÇA pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA